Tribunal: TJDFT
Processo: 0731070-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731070-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS SANTOS AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIAS SANTOS (demandante), contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0742761-35.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, na qual acolheu impugnação e reconheceu excesso de execução, o fazendo nos seguintes termos (ID 130272523 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença para cobrança dos lucros cessantes que o réu foi condenado na ação civil pública n. 2012.01.1.199437-9. O valor locatício foi homologado no ID 115212979. Intimado para pagar o débito, o executado se insurgiu quanto ao termo inicial de cobrança e efetuou o depósito do valor que entende devido (ID 127251156). Sustenta o executado que o exequente indicou com termo inicial o mês de outubro/2010, enquanto o correto seria abril/2011, tendo em vista o prazo de tolerância de 180 dias previsto no contrato. Pela análise do contrato juntado no ID 127251158, verifico a existência da cláusula de tolerância. Importante ressaltar que na decisão exequenda (processo n. 2012.01.1.199437-9), a cláusula foi considerada válida, tendo constado no acórdão que “existindo a cláusula de tolerância, reconhece-se a mora da construtora a partir da finalização do prazo estipulado contratualmente” (acórdão de ID 124231209). Este ponto não foi reformado pelas decisões posteriores. Nesta toada, acolher o pedido postulado, no sentido de desconsiderar a cláusula de tolerância, significa criar um mecanismo de afronta a uma decisão já transitada em julgada, ou seja, da coisa julgada. Uma vez transitada em julgada a sentença, não cabe mais a discussão da pretensão que foi objeto de sentença condenatória, pois isto significaria a violação à coisa julgada, que se traduz em quebra de um dos princípios basilares de direito (art. 5o, XXXVI, da CF/88). É mister esclarecer que “através do fenômeno da coisa julgada, torna-se indiscutível – seja no mesmo processo, seja em processos subseqüente – a decisão proferida pelo órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação especifica, a ‘lei do caso concreto’” (MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. RT: São Paulo, 2004, pág. 678). Assim, reconheço como termo inicial de incidência dos lucros cessantes o mês de abril/2011. As partes concordam quanto à cobrança do valor proporcional referente ao mês de março/2012. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação para reconhecer como termo inicial dos lucros cessantes o mês de abril/2011. Tendo em vista o depósito efetuado no ID 127251163, intime-se a parte autora para dizer se dá quitação. Intimem-se.” Foram opostos embargos de declarações, que assim foram respondidos (ID 133167433 dos autos originais): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face da decisão proferida no ID 130272523. Alega que a referida decisão foi omissa, pois não fixou os honorários de sucumbência pelo acolhimento da impugnação. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Merece guarida a alegação da parte ré. No tocante a temática de condenação de honorários, quando do acolhimento parcial da impugnação, havia uma falta de unicidade da jurisprudência acerca do tema. Todavia, com a introdução do sistema de precedentes obrigatórios (art. 927, III, do CPC) no novo Código de Processo Civil, passa a ser criado mecanismo para unificação dos entendimentos. O egrégio Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1134186/RS, atribui ao julgamento o rito dos recursos repetitivos, sendo ao final proferida a seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (não consta grifo no original) Ao final do julgamento houve a formação da tese no 410: O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. A regra do art. 927 do Código de Processo Civil é clara ao impor à obediência ao precedente vinculativo, não havendo espaço, no caso em exame, para a análise do ‘distinguish’, porquanto o precedente adéqua-se perfeitamente à hipótese fática do embargante. Frisa-se, ainda, que o recurso acima descrito amolda-se perfeitamente a presente situação fática e jurídica, porquanto estamos defronte de uma situação de acolhimento da impugnação, o que impede o afastamento do precedente pela distinção (art. 489, § 1o, VI, do CPC). Portanto, a discussão acerca da possibilidade de condenação ao pagamento de honorários já se encontra superada e solidificada, sendo que eventual inobservância deste juízo do precedente, implicará no reconhecimento de uma sentença sem fundamento, nos termos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Os honorários de 10%, que serão abaixo fixados, incidirão sobre o proveito econômico alcançado com a impugnação, pois houve o acolhimento desta, ou seja, incidirão sobre o excesso apurado entre o valor pedido e o valor devido. Nos termos da planilha apresentada pelo credor, no ID 124231203, este apontou um crédito no importe de R$ 126.110,12, ao passo que nos cálculos elaborados pelo devedor, em conformidade com o decidido na impugnação, foi apurado o saldo devedor de R$ 76.781,87 (ID 127251156). Portanto, o proveito econômico máximo a ser alcançado será de R$ 49.328,25. Assim, os 10% incidirão sobre o proveito econômico obtido na impugnação, ao reconhecer o excesso acima descrito. Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar o vício apontado, passando o dispositivo da decisão de ID 130272523 a conter a seguinte redação: Ante o exposto, ACOLHO a impugnação para reconhecer como termo inicial dos lucros cessantes o mês de abril/2011. RECONHEÇO o excesso de execução em R$ 49.328,25. Fixo os honorários advocatícios em favor do executado no importe de 10% sobre o excesso de execução, o que corresponde a condenação de R$ 4.932,82. Tendo em vista o depósito efetuado no ID 127251163, intime-se a parte autora para dizer se dá quitação. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. Em síntese, o recorrente defende a reforma da r. decisão agravada, pois “a utilização do termo inicial considerado pelo exequente se deu com base estritamente nas informações constantes dos autos, os quais não continham qualquer referência à existência do prazo de tolerância, informado pela parte ré tão somente após a extinção da fase liquidatória, razão pela qual a decisão deve ser reformada visando a rejeição da impugnação apresentada pela agravada, afastando o alegado excesso de execução com base na existência de prazo de tolerância.” Aduz também que não seria devida a sua condenação em honorários de sucumbência. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja cassada a r. decisão a quo, de modo a rejeitar a impugnação do recorrido, e afastar alegado excesso de execução. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação em honorários sucumbenciais. Preparo recolhido no ID 39373818. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator